Tribunal: STJ
Processo: 5001869-65.2022.8.24.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2787337 - SC (2024/0416724-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: A V
ADVOGADOS
: SÉRGIO BERNARDO JUNIOR - SC021886
LUCAS FACHI - SC053855
ISRAEL CORREA DE LARA - SC052877
ANDRE DE OLIVEIRA LUIZ - SC047351
THAMIRIS DONATELLI - SC069934
LETÍCIA MARTINS DE OLIVEIRA - SC071083
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO
INEXISTENTE. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
sob alegação de omissão no julgamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão que negou provimento
ao agravo regimental.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para o não provimento do agravo
regimental, destacando a inexistência de irregularidade na gravação da conversa travada entre a
infante e o interlocutor, como meio de comunicação de denúncia ao Conselho Tutelar; e que nos
delitos contra a liberdade sexual, o depoimento da vítima tem valor probante diferenciado,
podendo sustentar a condenação, conforme o exame que dele façam as instâncias ordinárias.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por mero
Tese de julgamento:
inconformismo.
CPP, art. 619.
Dispositivos relevantes citados:
não há jurisprudência relevante citada
Jurisprudência relevante citada:
.
Documento eletrônico VDA48325545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/06/2025 22:15:07
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: a0fb2b06-54eb-4c4c-8991-436c57767293

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA48325545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/06/2025 22:15:07
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: a0fb2b06-54eb-4c4c-8991-436c57767293

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2787337 - SC (2024/0416724-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: A V
ADVOGADOS
: SÉRGIO BERNARDO JUNIOR - SC021886
LUCAS FACHI - SC053855
ISRAEL CORREA DE LARA - SC052877
ANDRE DE OLIVEIRA LUIZ - SC047351
THAMIRIS DONATELLI - SC069934
LETÍCIA MARTINS DE OLIVEIRA - SC071083
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO
INEXISTENTE. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
sob alegação de omissão no julgamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão que negou provimento
ao agravo regimental.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para o não provimento do agravo
regimental, destacando a inexistência de irregularidade na gravação da conversa travada entre a
infante e o interlocutor, como meio de comunicação de denúncia ao Conselho Tutelar; e que nos
delitos contra a liberdade sexual, o depoimento da vítima tem valor probante diferenciado,
podendo sustentar a condenação, conforme o exame que dele façam as instâncias ordinárias.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA48325647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/06/2025 22:15:00
Código de Controle do Documento: 9432c65d-6857-4103-90c7-10fdc5f79d3f

5. Embargos de declaração rejeitados.
1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por mero
Tese de julgamento:
inconformismo.
CPP, art. 619.
Dispositivos relevantes citados:
não há jurisprudência relevante citada
Jurisprudência relevante citada:
.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
contra acórdão que negou
A. V.
provimento ao agravo regimental, assim ementado (fls. 487-488):

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSOESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE
ILICITUDE DE GRAVAÇÕESPRODUZIDAS EM MOMENTO ANTERIOR AO
INÍCIO DAS INVESTIGAÇÕES. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE OU
ILICITUDE. MEIO UTILIZADO PARACOMUNICAR AO CONSELHO
TUTELAR
SITUAÇÃO
DE
ABUSO
EM
FACE
DECRIANÇAS
E
ADOLESCENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, negou-lhe provimento.
A parte agravante alega omissão do acórdão do Tribunal de origem sobre a ausência
de lastro probatório mínimo para subsidiar a condenação e a ilicitude das gravações
do relato da vítima perante o Conselho Tutelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do Tribunal de
origem quanto à fundamentação da decisão e à alegada ilicitude das gravações
utilizadas no processo.
3. A questão também envolve a análise da suficiência da palavra da vítima como
prova em delitos contra a liberdade sexual; e se a decisão monocrática agravada,
fundamentada na incidência da Súmula 7/STJ, deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a
definição da causa, não havendo ofensa ao art. 619 do CPP, pois a fundamentação foi
suficiente.
5. A gravação da conversa com a vítima não foi produzida no curso das
investigações, tornando inaplicável a disposição do art. 8o-A, § 4o, da Lei 9.296/1998,
e não há irregularidade na gravação como meio de comunicação de denúncia ao
Conselho Tutelar.
6. O Tribunal local pautou-se no depoimento da vítima, prestado sob o crivo do
contraditório, para manter a condenação, sendo a palavra da vítima considerada de
especial relevância em delitos contra a liberdade sexual.
Documento eletrônico VDA48325647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/06/2025 22:15:00
Código de Controle do Documento: 9432c65d-6857-4103-90c7-10fdc5f79d3f

7. A inversão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, providência inviável nesta instância especial, conforme a Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo improvido".
O embargante destaca, em síntese, que o acórdão seria omisso em relação aos
seguintes pontos: (I) "é necessário que o Tribunal explicite os fundamentos que justificam a
validade da gravação, abordando sua obtenção, manipulação, integridade e forma de introdução
nos autos, a fim de garantir que o julgamento seja pautado pela observância das garantias
processuais" (fl. 499); (II) "não enfrentou especificamente a tese de que o acórdão condenatório
carece de fundamentação sobre a existência de elementos autônomos e objetivos de
corroboração das declarações da suposta vítima, ou seja, deixou de analisar se, no caso concreto,
a palavra da vítima foi devidamente corroborada por outros elementos de prova" (fl. 499).
Desse modo, requer o provimento dos aclaratórios, para sanar os supostos vícios
apontados.
.
É o relatório
VOTO
Apesar das alegações da parte embargante, razão não lhe assiste.
Consoante o art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas seguintes
hipóteses:
"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou

omissão".
Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para
sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. Observa-se que o acórdão embargado
declinou, claramente, as razões para o não provimento do agravo regimental, valendo destacar o
seguinte trecho do julgado (fls. 492-493 - sem destaque no original):

"Sobre o argumento de ilicitude das gravações, igualmente não assiste razão ao
recorrente. Conforme destacado no aresto, "a gravação da conversa mantida com a
vítima não foi produzida no curso das investigações" (fl. 254), o que torna inaplicável
a disposição contida no art. 8o-A, § 4o, da Lei 9.296/1998. Além disso, imperioso
destacar que não há nenhuma irregularidade na gravação da conversa travada entre a
infante e o interlocutor, como meio de comunicação de denúncia ao Conselho
Tutelar. Afinal, o relato aos órgãos responsáveis pela proteção de crianças e
.
adolescentes não reclama um meio próprio
O que se tem, na verdade, é a firme atuação do Conselho Tutelar no cumprimento do
dever de se apurar eventual situação de violência, negligência ou abuso em face de
Documento eletrônico VDA48325647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/06/2025 22:15:00
Código de Controle do Documento: 9432c65d-6857-4103-90c7-10fdc5f79d3f

crianças e adolescentes. Ademais, conforme bem destacado no aresto, "as
investigações tiveram início com o registro de ocorrência realizado, em 15.09.2020,
pela Conselheira Tutelar F. A. F. K. (Evento 1, INQ1, fl. 4, do Inquérito Policial n.
5012444- 06.2020.8.24.0011), e não com os referidos áudios", os quais, repito, não
guardam nenhum traço de irregularidade ou ilicitude.
[...]
Acrescento que, conforme o entendimento deste STJ, nos delitos contra a liberdade
sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor
probante diferenciado, podendo ser suficiente para sustentar a condenação, conforme
".
o exame que dela fizerem as instâncias ordinárias
Com efeito, os argumentos da parte embargante demonstram, apenas, sua
discordância com a solução jurídica então encontrada, pretensão incabível na estreita via dos
aclaratórios.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.

Documento eletrônico VDA48325647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/06/2025 22:15:00
Código de Controle do Documento: 9432c65d-6857-4103-90c7-10fdc5f79d3f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0416724-0
AREsp 2.787.337 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50018696520228240011 50124440620208240011
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A V
ADVOGADOS
: SÉRGIO BERNARDO JUNIOR - SC021886
LUCAS FACHI - SC053855
ISRAEL CORREA DE LARA - SC052877
ANDRE DE OLIVEIRA LUIZ - SC047351
ADVOGADOS
: THAMIRIS DONATELLI - SC069934
LETÍCIA MARTINS DE OLIVEIRA - SC071083
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: A V
ADVOGADOS
: SÉRGIO BERNARDO JUNIOR - SC021886
LUCAS FACHI - SC053855
ISRAEL CORREA DE LARA - SC052877
ANDRE DE OLIVEIRA LUIZ - SC047351
ADVOGADOS
: THAMIRIS DONATELLI - SC069934
LETÍCIA MARTINS DE OLIVEIRA - SC071083
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C5422454854254=0908605@
2024/0416724-0 - AREsp 2787337 Petição : 2025/0053474-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48323413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:52:03
Código de Controle do Documento: 188F7A6C-CEE8-45B3-88C2-756CC8CFF8A0